Tribunal: TJSP
Processo: 1503917-36.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime praticado com emprego de arma e em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena, no entanto, mitigada na terceira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Concurso de causas especiais de aumento de pena - Aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal - Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime praticado com emprego de arma e em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena, no entanto, mitigada na terceira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Concurso de causas especiais de aumento de pena - Aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal - Regime prisional inicial fechado devido, nos termos do disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000367859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1503917-36.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JHONATAN CAMPOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do réu
para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no piso legal; preservada, no mais, a r. sentença
recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503917-36.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
2/7
Apelação c/Revisão no 1503917-36.2019.8.26.0050
Juízo de origem: 4a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo
- SP
Apelante: Jhonatan Campos da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira
Voto no 12.741
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime
praticado com emprego de arma e em concurso de agentes -
Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova
suficiente para o decreto condenatório - Pena, no entanto,
mitigada na terceira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade -
Concurso de causas especiais de aumento de pena - Aplicação do
artigo 68, parágrafo único, do Código Penal - Regime prisional
inicial fechado devido, nos termos do disposto no artigo 33, § 3o,
do Código Penal - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls. 63/74,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Jhonatan Campos da Silva como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso
II, c.c. o § 2o - A, inciso I, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado,
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento
de 21 (vinte e um) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por falta de
provas. Do contrário, requer o afastamento da majorante do emprego de arma; a
redução da pena imposta, além da modificação do regime inicial para o
semiaberto (fls. 122/129).
O recurso foi recebido (fls. 116) e regularmente contrariado
(fls. 133/142).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 154/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503917-36.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
3/7
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o réu Jhonatan Campos
da Silva, no dia 04 de fevereiro de 2019, por volta de 21h30, na Avenida Alexios
Jafet no 736, no Bairro Jardim Ipanema, na cidade e Comarca de São Paulo/SP,
previamente ajustado com outros indivíduos não identificados, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Gilda de Souza, subtraiu,
para si, o veículo GM/Onix, de placas FJS-2417/São Paulo-SP.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 02/04, apreensão descrita a fls. 10/11, além da prova oral
coligida.
A autoria é igualmente induvidosa.
Na delegacia, o réu permaneceu silente (cf. interrogatório de
fls. 05/06).
Em juízo, falou que não estava com o automóvel subtraído da
vítima e não a roubou (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 82/86).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dele pelo delito de roubo que lhe é irrogado na denúncia.
Realmente, a ofendida Gilda de Souza reconheceu o réu em
juízo e contou que, naquele dia, foi abordada por três indivíduos, que, fazendo
uso de uma arma de fogo, anunciaram o assalto. Em seguida, o acusado
assumiu a condução de seu automóvel e o subtraiu, assim como os demais bens
que estavam dentro dele. Explicou que, dias depois, o carro foi localizado, sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503917-36.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
4/7
som e o estepe, e que, na delegacia, reconheceu apenas o réu, mas não o outro
indivíduo que lhe foi apresentado (cf. audiência realizada por meio audiovisual a
fls. 82/86).
E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo
e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na
solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para,
levianamente, acusar um inocente.
Esse, aliás, é o entendimento do Col. Superior Tribunal de
Justiça: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N.
7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO
DESPROVIDO. (...) "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,
tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo
regimental desprovido" (AgRg no AREsp 482281/BA, Ministra Marilza Maynard,
Sexta Turma, julgado em 06/05/2014).
O policial militar Gabriel Alves dos Reis, por sua vez, relatou
que estava em patrulhamento de rotina, oportunidade em que viu o réu saindo de
um veículo Renault/Logan e entrando em um automóvel GM/Onix. Segundo ele,
constatou, pelo emplacamento, que este último era produto de roubo e, por isso,
iniciou um acompanhamento até que o acusado desembarcou e correu em
direção a uma viela, mas foi logo detido. Informou que o motorista do veículo
Renault/Logan também foi abordado, porém apenas o réu foi reconhecido pela
vítima na delegacia (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 82/86).
Percebe-se, assim, que restou demonstrado, de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503917-36.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
5/7
inequívoca, que o réu foi mesmo um dos autores do roubo que lhe foi irrogado na
denúncia.
Registre-se, ainda, por oportuno, que a alegação de que não
há prova suficiente para o decreto condenatório, na medida em que a palavra da
vítima deve ser recebida com extrema cautela, em nada compromete o conjunto
probatório, visto que ela foi firme e coerente ao narrar toda a empreitada
criminosa, sendo certo que, sempre que instada, não apresentou qualquer
hesitação em apontar o recorrente como um dos agentes do ilícito, não havendo
o mínimo indício de que teria sido sugestionada por quem quer que seja.
As majorantes (emprego de arma e concurso de pessoas), de
igual forma, restaram bem demonstradas no caso, já que a prova apurou que o
apelante estava vinculado com outros dois indivíduos, cada qual exercendo uma
função pré-determinada para a prática da subtração, bem como fez uso de uma
arma de fogo para ameaçar a ofendida.
É irrelevante, de outra parte, que essa arma não tenha sido
apreendida e periciada posteriormente, eis que a jurisprudência admite o
reconhecimento dessa causa de aumento de pena, ainda que comprovada
apenas por prova oral, como na hipótese dos autos, pois a ausência de
apreensão e perícia da arma usada no crime é insuficiente para descaracterizá-la.
A propósito, esse é o entendimento do Col. Superior Tribunal
de Justiça: "HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE
ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ADMISSIBILIDADE
DA PROVA TESTEMUNHAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTE NEGATIVO. COMPENSAÇÃO
DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. 1. Segundo a orientação prevalente na
Terceira Seção desta Corte, originada a partir do julgamento dos EREsp-
961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503917-36.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
6/7
no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da
arma e submissão à perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do
artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações
da vítima ou depoimento de testemunhas..." (HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011).
Logo, a condenação do apelante, nos moldes do reconhecido
na r. sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em questão.
A pena, no entanto, merece pequeno reparo.
A base foi estabelecida no mínimo legal; sem alterações na
etapa intermediária, já que ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a
serem consideradas.
Na terceira etapa, ressalto que a Magistrada sentenciante
aplicou o aumento sucessivo de 1/3 (um terço), em razão da presença da causa
de aumento de pena do concurso de agentes (§ 2o, inciso II) e, em seguida, de
2/3 (dois terços), em virtude da outra causa de aumento de pena do emprego de
arma de fogo (§ 2o - A, inciso I).
Todavia, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal, entendo mais adequada e proporcional a aplicação de apenas um
aumento, prevalecendo, evidentemente, o acréscimo maior, na fração de 2/3
(dois terços), relacionado ao emprego de arma de fogo, resultando, assim, na
pena final para o réu de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal, à falta de outras
modificadoras.
O regime inicial fechado, estabelecido na origem, porém, deve
ser preservado, único cabível ao caso concreto, já que, embora primário, o réu
revelou ousadia e periculosidade diferenciada ao abordar a vítima em plena via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503917-36.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
7/7
pública, onde circulam várias pessoas, mediante emprego de arma de fogo, para a
prática da subtração de um automóvel (e também de outros pertences) na
companhia de outros dois agentes, não merecendo, bem por isso, iniciar a sanção
corporal em regime prisional mais brando, que não se mostra, no caso em análise,
suficiente à prevenção e reprovação do delito por ele perpetrado (cf. artigo 33, § 3o,
do Código Penal).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
reduzir a pena do réu para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais
o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal; preservada, no
mais, a r. sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator